Tribunal: TJDFT
Processo: 0028076-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0028076-52.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: UNI REPRO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 16897370, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por UNI REPRO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELLI, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF (ID 26569809) determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo corresponde aos Temas 666 (RE 669.069) e 897 (RE 852.475), da sistemática da repercussão geral. Inicialmente, quanto ao Tema 666, o processo guarda particularidade que o afasta da determinação da Corte Suprema, porquanto os autos cuidam de ressarcimento ao erário fundado em prática de ato doloso, tipificada na lei 8.429/92. Nesse sentido, vale transcrever trecho do voto condutor do paradigma do Tema 897: No julgamento do RE 669.069 (Tema 666), de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, quando fiquei vencido, esta Corte assim assentou: “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 669069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 03.02.2016). Como se vê, naquela ocasião, firmou-se tese restrita aos casos de ilícito civil, que não alcança as ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa. Dessa forma, a questão constitucional devolvida a esta Corte pelo presente recurso é a aplicação da imprescritibilidade constitucional para as ações de ressarcimento decorrentes de atos de improbidade administrativa. Quanto ao Tema 897, a ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5o, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5o, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5o, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/03/2019). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 9181633): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. IMPUTAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. A qualificação das partes nos autos supre a exigência formal contida no artigo 1010, inciso I, da Lei Processual Civil. II. Desde que as razões recursais sejam aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão recursal deduzida, não se pode deixar de conhecer da apelação por suposto desatendimento ao princípio da dialeticidade. III. Se o ressarcimento pleiteado pelo Distrito Federal está calcado na alegação de que o serviço foi contratado sem a licitação adequada, de que houve favorecimento ilícito da empresa contratada e de que os preços foram superfaturados, atos que em tese configuram a improbidade administrativa tipificada no artigo 10, incisos V e VIII, da Lei 8.429/1992, não há como deixar de incidir a regra de imprescritibilidade disposta no artigo 37, § 5o, da Constituição de 1988. IV. Recurso conhecido e provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014